Tribunal: TJES
Processo: 5004245-64.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Municipais
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004245-64.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: REPRESENTACOES SAO JORGE LTDA e outros (5)

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL
DEPOIS DA CITAÇÃO
- CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABÍVEL - RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do c. STJ se firmou no sentido de admitir a condenação ao pagamento de honorários mesmo nos casos em que a quitação do débito pela via administrativa ocorre antes da citação na ação de execução (STJ; AgInt-REsp 2.118.917; Proc. 2024/0015552-4; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 25/09/2024)

2. Caso concreto em que a empresa executada foi regularmente citada antes de promover a quitação do débito fiscal pela via administrativa, de modo que, com ainda mais razão, é devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo ao exame de seu mérito nos termos que seguem.

Na origem,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ajuizou esta execução fiscal em face de
REPRESENTAÇÕES SÃO JORGE LTDA
, visando a cobrança do débito tributário no valor de R$ 4.290,49 (quatro mil, duzentos e noventa reais e quarenta e nove centavos).

Após ter sido expedida carta precatória para a comarca de Teófilo Otôni, o oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado certificou a regular citação da empresa executada, na pessoa de seu representante legal (id. 9114059 – p. 5).

Ato contínuo, o ente municipal informou ter sido promovida a quitação do débito pela via extrajudicial, razão pela qual sobreveio sentença de extinção da execução, tendo sido, no entanto, dispensado o pagamento das despesas processuais pela executada, sob a justificativa de não ter sido citada.

Irresignado, o recorrente interpôs o vertente recurso de apelação, por meio do qual postula a condenação da executada em custas e honorários advocatícios.

De plano, destaco que a dispensa do pagamento da verba honorária se deu com base em premissa equivocada, já que, no caso em análise, a quitação do débito se deu tão somente após a regular citação da empresa executada.

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência do c. STJ se firmou no sentido de admitir a condenação ao pagamento de honorários mesmo nos casos em que a quitação do débito pela via administrativa ocorre antes da citação na ação de execução. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade, porquanto, à época do ajuizamento da execução fiscal, era legítima a persecução do crédito, devendo o Tribunal de origem considerar a legislação de regência e as peculiaridades do caso concreto para a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes. 3. A indicação da existência de precedente isolado em sentido contrário ao entendimento adotado nos precedentes que constituem a pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior não infirma a aplicação do óbice da Súmula nº 83/STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 2.118.917; Proc. 2024/0015552-4; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; DJE 25/09/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se "no sentido de que se revela cabível a condenação do executado, nos casos em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada" (AgInt no RESP n. 2.116.854/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). 2. Agravo interno desprovido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.637.404; Proc. 2024/0141564-4; RS; Rel. Min. Afrânio Vilela; Julg. 01/10/2024; DJE 10/10/2024)

Tal entendimento já foi adotado por este eg. Tribunal de Justiça, conforme se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal, em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento da ação, embora não efetivada a citação. 2. Quanto ao tema, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1º, 2º e 10, c/c art. 90 do CPC/2015 e de que o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte, não podendo a Fazenda ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. 3. Recurso provido. Sentença reformada.
(TJES; AC 5002904-41.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCELAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia cinge-se ao pagamento de honorários de sucumbência quando extinta a execução fiscal em razão da quitação da dívida posteriormente ao ajuizamento do feito, mas ainda que não efetivada a citação. 2. Nos casos de pagamento extrajudicial do débito fiscal, configura-se o reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, caso em que, ante a perda superveniente do interesse do credor, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo (art. 85, §10 do CPC). 3. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5000160-19.2020.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 27/08/2024)

Sendo assim, considerando o fato de que a empresa executada foi regularmente citada antes de promover a quitação do débito fiscal pela via administrativa, com ainda mais razão deve ser reconhecida como devida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais no caso em apreço.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença objurgada e condenar a empresa executada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.